Tribunal: CARF
Processo: 10166.904409/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904409/2018-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.089 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
RETIFICAÇÃO. ESCRITURAÇÃO FISCAL.
A mera retificação de dados inconsistentes nas declarações prestadas à
Administração Tributária, ainda que realizada antes do despacho decisório, por
si só, não garante ao sujeito passivo o reconhecimento do direito creditório
vindicado.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
SAÍDAS
TRIBUTADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o ressarcimento ou a compensação de créditos das contribuições
não cumulativas vinculados a saídas tributadas no mercado interno.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.088, de 25 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10166.904408/2018-51, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904409/2018-03
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.089 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904409/2018-03

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
Despacho Decisório, emitido eletronicamente, que indeferiu pedido de ressarcimento de
PER/DCOMP relativo ao PIS-PASEP/COFINS Não-Cumulativa – Mercado Interno.
A decisão foi proferida com fundamento na Lei 10.637, de 2002, na Lei no 10.833,
de 2003 e, na Lei no 10.865, de 2004.
Cientificada por via postal do Despacho Decisório, a pessoa jurídica interessada
apresentou manifestação de inconformidade.
Na peça defesa apresentada inicialmente o patrono do contribuinte alega a
tempestividade da defesa e faz uma breve síntese dos fatos.
Explica que a empresa impugnante fez opção pelo Lucro Real; que está sujeita ao
regime da não-cumulatividade; que na operação de aquisição de papel da multinacional
americana INTERNATIONAL PAPER, a mercadoria ingressa no estoque gerando créditos de
PIS e de COFINS à alíquota de 1,65% e 7,6%, respectivamente; que na operação de venda, tendo
em vista a imunidade do papel, fica sujeita ao PIS e à COFINS às alíquotas se 0,8% e 3,2%,
respectivamente; que, por isso, o valor do crédito na operação de compra é sempre maior que o
crédito na operação de venda; e que remanescem créditos que vão se acumulando nos meses
subseqüentes.
Protesta que os atos decisórios que ensejaram o indeferimento dos pedidos de
ressarcimento não mencionaram os motivos pelos quais foram indeferidos.
Repete que os atos decisórios carecem de motivação, o que afronta o princípio do
contraditório e ampla defesa.
Ao final da defesa, requer que seja reconhecido o direito creditório pleiteado; e
que, invocando os princípios da oficialidade, economia processual, efetividade e da verdade
material, seja concedido mais prazo para ajustes, caso seja necessário.
A DRJ Brasília decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
tendo concluído que a empresa não apresentou quaisquer documentos hábeis e idôneos a
comprovar sua alegação.
O contribuinte, formalmente cientificado do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário pugnando pela reforma da decisão.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.089 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904409/2018-03

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
De plano, afasto a nulidade do despacho por preterição ao direito
de defesa, uma vez que a situação relatada pelo sujeito passivo –
uso de informações constantes em EFD já substituídas – traduza-se
em mero erro material cometido durante a formação da decisão, a
ser saneado, acaso confirmado, não pela decretação de sua nulidade
e sim pela sua reforma, no mérito. Até porque, é bom salientar, o
despacho foi proferido por autoridade competente e o sujeito
passivo pôde compreender e contraditar perfeitamente os motivos
que redundaram no teor da decisão, não restando configurado
qualquer prejuízo à sua defesa.
No mérito, contudo, a questão comporta maiores considerações.
A Recorrente afirma que o saldo de créditos que pretende ver
ressarcido decorre da diferença de alíquotas incidentes na aquisição
do papel, nos patamares de 1,65% e 7,6% para Pis e Cofins, em
relação àquelas incidentes na saída no papel imune, em que as
alíquotas praticadas são de 0,8% e 3,2%, respectivamente, por
força do autorizativo no parágrafo 2o do artigo 2o da Lei no
10.637/2002 (e na Lei no 10.833/2003), que reduz os percentuais na
venda de papel imune quando destinado à impressão de periódicos.
Veja-se, portanto, que muito antes de ter relevância qualquer
discussão acerca da adequada escrituração ou da ocorrência de erro
no batimento eletrônico, o que será melhor abordado na sequência,
é preciso estabelecer que o óbice ao deferimento do pedido
formulado não tem relação com a existência em si do crédito e sim
com o fato de que a Recorrente pretende se ver ressarcida de
créditos apurados em relação a receitas tributadas no mercado
interno, hipótese não contemplada pelo artigo 16 da Lei no
11.116/2005.
Sobre o ponto, impende rememorar que, inicialmente, as Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 somente previam a possibilidade de
dedução da respectiva contribuição a recolher ou, no caso dos
créditos vinculados a receitas de exportação, de compensação e/ou
de ressarcimento do saldo credor acumulado. Veja-se:
Lei no 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as
receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.089 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904409/2018-03

represente ingresso de divisas; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano
civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas
previstas no § 1o, poderá solicitar o seu ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
--------
Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano
civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas
previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.089 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904409/2018-03

§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados
à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o
do art. 3o.
Corrobora essa conclusão a redação contida no caput do artigo 3o
dos referidos diplomas, que estabelecem o desconto da
contribuição a recolher mensal como a regra geral de utilização de
créditos da não cumulatividade:
Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003 (idêntica redação)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
Note-se, portanto, que as leis básicas da não-cumulatividade
estabelecem uma sistemática de fácil compreensão, consistente na
regra geral de dedução dos créditos com as próprias contribuições
e, naqueles casos em que sistematicamente não há contribuição
mensal a recolher, como ocorre com os exportadores, permite o
ressarcimento ou a compensação dos créditos acumulados.
Portanto, desde a edição das leis básicas que instituíram a não
cumulatividade para o Pis e para a Cofins, há sim uma vedação ao
ressarcimento ou à compensação – estabelecida a contrario sensu –
daqueles créditos que não se enquadrem
nas hipóteses
expressamente previstas em lei, como é o caso da situação prevista
nos artigos 5o da Lei no 10.637/2002 e 6o da Lei no 10.833/2003,
que tratam das receitas de exportações e permitem o ressarcimento
ou a compensação de créditos vinculados a essas operações.
Não por acaso que, até a edição da Lei no 11.116/2005, resultado de
conversão da MP no 227/2004, nunca se cogitou a possibilidade de
ressarcimento ou de compensação de créditos outros que não
fossem os já apontados, tendo sido necessário, a propósito, o
advento do artigo 16 da referida lei para que fosse possível o
ressarcimento ou a compensação do saldo credor acumulado de
créditos vinculados a receitas não tributadas no mercado interno.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do
art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de
2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à
matéria; ou
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.089 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904409/2018-03

II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a
partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-
calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado
a partir da promulgação desta Lei.
Acaso fosse possível o ressarcimento ou a compensação de forma
irrestrita, desnecessária seria a inserção do dispositivo retro no
Projeto de Lei de Conversão no 2, de 2005, proveniente da MP no
227/2004, já que não haveria razão para expressamente se permitir
o ressarcimento ou a compensação em uma situação especial já
compreendida na regra geral.
Isso fica ainda mais claro pela leitura do parágrafo único do artigo
16, acima transcrito, que estipula a data de 09/08/2004 como
momento inicial para que referidos créditos sejam ressarcidos ou
utilizados em compensação, data essa referente à publicação no
Diário Oficial da União da MP no 206/2004, que futuramente viria
a ser convertida na Lei no 11.033/2004, cujo artigo 17 fundamenta a
existência desses créditos.
A esse respeito, nem se alegue que o artigo 17 da Lei no
11.033/2004 se direciona exclusivamente às pessoas jurídicas
vinculadas ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização e
à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto), de tal modo que
trataria apenas de situação especial, até porque na Exposição de
Motivos da MP no 206/2004 - que em seu artigo 16 já continha a
norma em questão - resta expresso que a instituição do Reporto
fora efetuada por meio dos artigos 12 a 15 da medida provisória.
Esse também é o entendimento da 1a Turma do Superior Tribunal
de Justiça no EREsp no 1914570/PE, julgado em 02/04/2021. Veja-
se:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA.
PIS
E
COFINS.
TRIBUTAÇÃO
PELO
SISTEMA
MONOFÁSICO.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA
LEI N. 11.033/04, QUE INSTITUIU O REGIME DO
"REPORTO".
EXTENSÃO
ÀS
EMPRESAS
NÃO
VINCULADAS
A
ESSE
REGIME.
CABIMENTO.
PRECEDENTES. (...) IV – O benefício fiscal consistente em
permitir a manutenção de créditos de PIS e COFINS, ainda que
as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham sido
oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.089 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904409/2018-03

monofásico, é extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao
REPORTO, regime tributário diferenciado para incentivar a
modernização e ampliação da estrutura portuária nacional, por
expressa determinação legal (art. 17 da Lei n. 11.033/2004). (...)
Não se sustenta, portanto, a ideia de que é possível o ressarcimento
ou a compensação do saldo credor do Pis ou da Cofins apuradas
pelo regime da não-cumulatividade de forma irrestrita, de modo a
compreender a parcela vinculada a receitas tributadas auferidas em
operações no mercado interno, como intenta a Recorrente.
Essa foi a conclusão concebida à unanimidade no Acórdão no 3402-
007.892, pela nossa turma-irmã (grifei):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
BÁSICOS.
RECEITA
TRIBUTADA
NO
MERCADO
INTERNO.
O valor dos créditos básicos, calculados nas aquisições de bens e
serviços utilizados como insumo, devidamente comprovados,
somente deve ser utilizado para a dedução devida da
contribuição.
Não é permitido o ressarcimento do saldo credor da Cofins
apurada pelo regime da não-cumulatividade vinculado à
receitas tributadas auferidas em operações no mercado
interno.
Esse entendimento é tão pacífico que a questão, a propósito, sequer
costuma ser discutida nos colegiados desse Conselho, consistindo a
restrição em voga em pressuposto subjacente aos litígios que se
instauram – aí sim – nos aspectos que a tangenciam, como critérios
de rateio, por exemplo. Em consequência, não há quaisquer
precedentes deste Conselho que permitam o ressarcimento ou a
compensação de créditos vinculados a receitas tributadas no
mercado interno.
A partir dessa conclusão é possível melhor compreender o que de
fato ocorre nos autos.
Em sua defesa, a Recorrente sustenta que o despacho decisório
deixou de considerar as informações constantes nas EFD
retificadoras, nas quais o crédito pleiteado estaria devidamente
registrado, de modo que a negativa de seu pleito seria injustificada.
Tal afirmação não procede.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.089 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904409/2018-03

É verdade que, conforme recibos de entrega da EFD Contribuições
acostados (fls. 270/272), a empresa retificou a sua escrituração em
25/01/2018, muito antes de o despacho decisório ter sido exarado,
em 02/08/2018 (com ciência em 15/08/2018), oportunidade em
que, por conseguinte, já produziam - ou pelo menos deveriam
produzir - efeitos as informações fornecidas na EFD retificadora.
Tal fato, por si só, não permite concluir que as informações levadas
em consideração no despacho decisório exarado foram obtidas a
partir das EFD originais, como afirma a Recorrente, especialmente
porque nos recibos de entrega de retificação acostados não há a
individualização das rubricas que compõem o crédito do período,
especialmente aquelas relativas aos montantes efetivamente
passíveis de ressarcimento.
Em verdade, considerando a tese jurídica levantada para justificar o
seu pedido de ressarcimento – o saldo decorrente da diferença de
alíquotas na entrada e na saída – é possível concluir que o crédito
apurado tenha sido registrado nos códigos 101 a operações
vinculadas a receitas tributadas no mercado interno - não
ressarcíveis, portanto -, de tal sorte que o despacho decisório
exarado se mostra acertado em não encontrar valores passíveis de
ressarcimento nos arquivos digitais.
A esse respeito, a própria Recorrente juntou as relações das notas
fiscais de entrada e de saída do período, bem como as respectivas
notas fiscais, nas quais resta consignado que as saídas foram
tributadas, corroborando as conclusões já concebidas.
É bom lembrar, por precaução, que a mera retificação de dados
inconsistentes, ainda que realizada antes do despacho decisório, por
si só, não garante ao sujeito passivo o reconhecimento do direito
creditório vindicado. Por outra perspectiva, também a ausência de
formalização do crédito na EFD-Contribuições não retira do
contribuinte o direito de ver seu crédito reconhecido. O eventual
direito de que o sujeito passivo dispõe decorre da correta
contribuição por ele devida, apurada com base nas normas
aplicáveis, o que, no caso em tela, conforme já antecipei, não se
verifica.
Deste modo, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.089 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904409/2018-03

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 752
DF CARF MF
Original